Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807668-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO NETO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. O PRESENTE WRIT NÃO SERVE PARA ANÁLISE APROFUNDADAS DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
A ELASTICIDADE DO PRAZO EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE PRESENCIAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA À PANDEMIA DA COVID-19, RETARDA A MARCHA PROCESSUAL E POR CONSEGUINTE A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, fundamentado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c artigos 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, impetrado por advogados constituídos, em favor do paciente
JOÃO NETO DE OLIVEIRA
, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição de Araguaia/PA.

Relatam os impetrantes que o Paciente está sendo processado pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável na Ação Penal nº 0006436-30.2018.8.14.0017, feito que tramita na 1ª Vara criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

Alegam que se encontra configurado o excesso de prazo para o fim da instrução criminal, pois o Paciente está preso desde 06/12/2019 e sem sequer a marcação da data da audiência de instrução e julgamento, ferindo os princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Apontam falta de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar, afirmando que foi baseada em motivos abstratos e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ao final apontam ausência de realização da audiência de custódia, sendo, portanto, ilegal a sua prisão cautelar.

Requerem a concessão liminar e no mérito o deferimento do mandamus.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações.

Apresentadas os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento parcial do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço em parte o presente writ, no que se refere ao excesso de prazo e a não realização da audiência de custódia passo a analisá-lo.

Verifico, como muito bem apontado pela Procuradoria de Justiça que os impetrantes no corpo da fundamentação do Habeas Corpus apontaram provas de autoria e materialidade a serem analisadas pelo Relator, matérias estas que não são passíveis de análise no presente writ.

HABEAS CORPUS não é meio idôneo para verificar a existência ou não de justa causa, quando implicar em profundo exame do conjunto probatório, haja vista que não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova.

Como muito bem salientou, mais uma vez a Procuradoria de Justiça,

a alegação de c
onstrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva, é reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado pela Defensoria pública do Estado do Pará (nº 0801325-15.2020.8.14.0000), sob os mesmos fundamentos e pedidos, sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo.

Aponto que o magistrado

a quo
na decisão de manutenção da prisão preventiva, afirma que existem nos autos indícios suficientes e fortes de autoria, prova da materialidade do crime de estrupo de vulnerável, a manteve a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal.

Os próprios impetrantes reproduzem em sua peça (fl. 37) a decisão de segregação cautelar, a simples leitura já demonstra a fundamentação idônea, correta e a presença dos requisitos do art. 312, do CPP,
verbis
.

““Em análise aos autos, não vislumbro a hipótese de absolvição sumária (art. 391 CPP. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2020. Às 10h00min...

...

Em análise ao caso concreto, nota-se que a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme inteligência do art. 312 do CPP, no presente caso correm riscos substanciais, visto que o agente demonstra indícios de que ira se furtar-se da segura aplicação da lei penal. Deste modo, atenta em especial ao lapso temporal ao qual o requerente ficou na condição de foragido, não se apresentou a Autoridade Policial para o devido cumprimento de seu mandado de prisão, visto já ter ciência da ordem a seu favor, procrastinando desta forma o desenvolvimento da persecução penal, se furtando da correta aplicação da lei. Portanto, presentes mais dois fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP...

...

Destarte é crível destacar que existem nos autos fatos concretos que apontem

os indícios de autoria e prova de materialidade, conforme demonstrado nos relatórios psicossociais (fls. 26/29 do IPL), relatório (fls. 34/36 IPL) e relatório psicológico ((fls. 19/21 da notícia do fato SIMP nº 001125-382/2018 em anexo) e termo de declaração de fls. 09/10 do IPL, dos fatos em total desacordo com a lei.

O requerente não apresenta em seu favor prova de atividade licita, suscitando tão somente que possui residência fixa, não sendo esta no distrito da culpa...

...

Desta forma não há de se olvidar quanto ao dever do Estado, com base no caráter multifuncional dos direitos fundamentais, de intervir em benefício da sociedade, ora ameaçada por indivíduo cuja a periculosidade é manifesta, respeitando não apenas os direitos fundamentais, mas também protegendo-os contra ameaça e ataque de terceiros, visto que quando resta contestado que a liberdade de um indivíduo coloca em risco a coletividade, tal direito pode ser suprimido em favor da maioria, visto que solto poderá ofertar risco para a vítima, testemunhas, bem como, retornar a delinquir.

...(citação de jurisprudências)

Tal fundamentação encontra respaldo no princípio da supremacia do interesse público, subsidiado na função objetiva dos direitos fundamentais, ao qual exige intervenção por parte do estado em benefício da coletividade...

...

Em que pesem as alegações da defesa, ao trazer as declarações da avó que podem ir de encontro às provas constantes dos autos apresentadas pela acusação, no presente momento não há de se falar em análise de mérito, tais argumentos serão analisados junto ao conjunto probatório em momento

oportuno no deslinde da ação...

Desta forma existem indícios de que o Réu seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos da ação penal e por muito tempo se furtou da leal aplicação da lei penal, em total consonância com o caput do art. 312 e inciso I e III do art. 313 do CPP...

Lado outro, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do denunciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de manter o convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo a ordem pública...

Pelo exposto mantenho a prisão cautelar do denunciado JOÃO NETO DE OLIVEIRA...”

Na parte conhecida, e
m relação a não realização da audiência de custódia é sabido que é mera irregularidade processual, não tendo capacidade para tornar nula a prisão preventiva, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-09-27).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA IDÊNTICA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. AUTOS REMETIDOS, NA MESMA DATA, AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE, FUNDAMENTADAMENTE, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO IMPUTADO, MEDIANTE ELEMENTOS CONCRETOS, CONSISTENTES NOS MAUS ANTECEDENTES DO INDICIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (...) 2. A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Precedente. (STJ. AgRg no HC 353.887/SP - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - DJe 07/06/2016).

Fica nítido, que o processo vem se desenvolvendo dentro da razoabilidade e das peculiaridades do momento atual.

Entretanto, a elasticidade do prazo em decorrência da suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, retarda a marcha processual e por conseguinte a conclusão da instrução criminal. O que não impede que o retardamento da marcação da data de audiência de instrução e julgamento possibilite novo habeas corpus para a caracterização do excesso de prazo, pós normalização do expediente forense.

Diante do exposto conheço do writ, em parte, e denego a ordem no que foi analisado, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 11/09/2020